Tribunal: TJDFT
Processo: 0008699-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, por meio dos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação do acusado é medida que se impõe.
2. O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.
3. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, a jurisprudência prestigia a palavra da vítima em detrimento da versão do ofensor, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito. A Lei Maria da Penha foi instituída para dar maior proteção às mulheres vítimas de violência no ambiente doméstico e familiar e, como tal, a sua palavra tem especial relevância.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 02 (dois) anos, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória, aceitar ou recusar o benefício.
7. Recurso conhecido e provido.